Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001813-33.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo AGROBR – COMÉRCIO INDUSTRIAL E REPRENTAÇÕES EIRELI e PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de Embargos de Terceiro n.o 1057060-07.2020.8.11.0041, opostos em face de LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA. – EPP, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos Agravantes.
Inconformados, insurgem-se os Recorrentes sustentando a necessidade de reforma do decisum invectivado, ao argumento de que os requisitos autorizadores para a concessão da medida in limine foram observados.
Afirmam que celebraram contrato de arrendamento de imóvel rural para exploração de atividade agrícola (cultivo de soja) com a empresa Embargada/Agravada.
Asseveram que os pagamentos de alugueis devidos à empresa Agravada são feitos mediante penhor agrícola (entrega de sacas de soja), com preferência exclusiva sobre qualquer outro débito eventualmente contraído pela embargada/Recorrido.
Relatam serem proprietários de 3.083 sacas de soja, das quais 1.683 foram depositadas perante a primeira Agravante e o remanescente arrestado em campo, sendo 1.800 de propriedade da Recorrente PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN; 855 sacas de propriedade de Hurbano Pereira e 428 de propriedade de Maikon Camargo, estes terceiros interessados na demanda originária.
Seguem argumentando que a execução da ordem judicial foi ilegal e abusiva, posto que, além da extrapolação do arresto efetivado sobre a preferência na quitação do arrendamento, a constrição ocorreu em local diverso do que foi determinado pelo Magistrado a quo.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo a fim de sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento de mérito.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Ao examinar acuradamente os elementos que compõem o caderno processual, verifico que, de fato, pelo menos uma das cartas de anuência foi firmada pela Recorrente PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN, na qual ela autoriza o arrendatário Krenak Herculano Crivelente (substituto da arrendantária Maria Amélia Crivelente), a efetivar penhor da safra resguardando a quantia 1.800 sacas de soja para o pagamento do aluguel.
No entanto, nota-se que apenas os arrendatários assinaram o documento. Afirmam que a minuta do contrato foi enviada à empresa Recorrida e esta, por sua vez, nega tal assertiva, como se vê da contra notificação extrajudicial encaminhada aos Agravantes no Id. 45529196 – autos originários.
Esta circunstância, em particular, fragiliza a versão dos Agravantes, eis que, como registrado alhures, apenas os arrendatários/Agravantes assinaram o documento. Não bastasse essa particularidade, a própria Agravada nega o conhecimento da carta de anuência (Id. 45529196 – processo principal).
Conclui-se, portanto, que os fatos expostos nesta quadra de cognição preambular ainda se mostram nebulosos e controvertidos, de modo que é prematura eventual revogação da medida constritiva determinada pelo Juiz singular.
Assim, para melhor elucidação dos fatos e das circunstâncias do caso concreto, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório e oportunize à Agravada a apresentação de sua versão dos fatos.
Portanto, ao menos prima facie, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. De igual modo, não entrevejo o periculum in mora nas arguições suscitadas.
Registro que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que não foi observado pelo Recorrente.
Por essas razões, indefiro o efeito suspensivo .
Intime-se a Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora